Tribunal: TJES
Processo: 5005115-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005115-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. DADOS TELEMÁTICOS. NULIDADES NA OBTENÇÃO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/06 e art. 17, §1º, da Lei 10.826/03. A defesa alegou: (i) nulidades na colheita de provas digitais, (ii) caducidade da preservação de dados telemáticos, (iii) ausência de materialidade delitiva por inexistência de apreensão de drogas, (iv) ausência de contemporaneidade da prisão, (v) existência de condições pessoais favoráveis, e (vi) pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a decisão que mantém a prisão preventiva padece de ilegalidade por não enfrentar pedido de trancamento da ação penal; (ii) aferir se houve nulidade na obtenção de provas digitais por violação ao art. 13, §3º, da Lei 12.965/14; (iii) estabelecer se a ausência de apreensão de drogas autoriza o trancamento da ação penal por falta de materialidade delitiva; (iv) analisar se há ausência de contemporaneidade da prisão; (v) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a justificar a revogação da prisão; (vi) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (vii) avaliar a presença de constrangimento ilegal justificador da concessão liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de enfrentamento do pedido de trancamento da ação penal não configura, por si só, ilegalidade manifesta, pois a decisão enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a manutenção da prisão preventiva.

4. A alegada nulidade por extrapolação do prazo para requerer acesso aos dados telemáticos nos termos do art. 13, §3º, da Lei 12.965/14 demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, inviáveis na via estreita do habeas corpus.

5. A tese de ausência de materialidade do delito em razão da inexistência de apreensão de drogas não se sustenta diante de elementos indiciários obtidos por meio de dados telemáticos e outras provas que apontam o envolvimento do paciente na traficância e no comércio ilegal de armas.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se aplica aos delitos de natureza permanente ou praticados no contexto de organizações criminosas, nos quais a permanência da atividade delitiva mitiga tal exigência, conforme jurisprudência do STJ.

7. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a periculosidade concreta do agente e a gravidade dos crimes imputados.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de outras medidas para a garantia da ordem pública.

9. A concessão de liminar em habeas corpus exige constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso, dada a presença de indícios de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição de eventual nulidade por extrapolação do prazo legal de preservação de dados telemáticos exige dilação probatória incompatível com habeas corpus.

2. A ausência de apreensão de drogas não impede, por si só, o prosseguimento da ação penal quando presentes indícios de participação do acusado na traficância.

3. A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em crimes permanentes ou praticados em contexto de organização criminosa.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a gravidade dos delitos.

5. A prisão preventiva devidamente fundamentada e baseada em elementos indiciários não configura constrangimento ilegal passível de correção em sede liminar de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 12.965/14, art. 13, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/5/2020; STJ, AgRg no HC n. 913.623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua robusta inicial (ID 13029258) os impetrantes aduzem, em breve síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa por parte da autoridade coatora na análise do pedido de trancamento da ação penal em virtude da ocorrência de nulidades insanáveis na colheita de provas digitais, notadamente (2) a invalidade das provas que fundamentam a ação penal originária por caducidade, ante a extrapolação do prazo legal de 60 dias previsto no art. 13, §3º, da Lei 12.965/14.

Além disso, sustenta (3) a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de materialidade do delito, já que não houve a apreensão de entorpecentes na posse do paciente; (4) ausência de contemporaneidade do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do acusado.

Por fim, (6) pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e (7) o trancamento da ação penal.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 13068383, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 13269527.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13284239.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13375957.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005115-44.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua robusta inicial (ID 13029258) os impetrantes aduzem, em breve síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa por parte da autoridade coatora na análise do pedido de trancamento da ação penal em virtude da ocorrência de nulidades insanáveis na colheita de provas digitais, notadamente (2) a invalidade das provas que fundamentam a ação penal originária por caducidade, ante a extrapolação do prazo legal de 60 dias previsto no art. 13, §3º, da Lei 12.965/14.

Além disso, sustenta (3) a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de materialidade do delito, já que não houve a apreensão de entorpecentes na posse do paciente; (4) ausência de contemporaneidade do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do acusado.

Por fim, (6) pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e (7) o trancamento da ação penal.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 13068383, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 13269527.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13284239.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13375957.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS AMORIM SILVA:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimentar o ilustríssimo Presidente dessa sessão, o Desembargador Pedro; a eminente Relatora, a doutora Rachel Durão, a qual tive a oportunidade de sua presença; o doutor Éder, também, que está aqui, abrilhantando com a sua presença os trabalhos; o Procurador de Justiça, doutor Sócrates; a Luciana, também, que há anos exerce um papel fundamental nessa Corte; os advogados aqui presentes, servidores e estagiários de Direito.

Excelência, a defesa, durante um ano, vem perante a autoridade coadora, o juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari, buscando um posicionamento sobre a nulidade processual do paciente Otávio.

Ocorre, excelência, que a autoridade policial, Desarme, no ano de 2022, iniciou uma operação em busca de averiguar uma venda de uma carabina M53, um fuzil que possivelmente foi vendida com participação de venda do paciente.

A narrativa daquela venda daquela carabina foi numa medida cautelar que tramitou na Segunda Vara Criminal de Guarapari.

Ocorre que a autoridade policial, naquela época, pediu a preservação de dois e-mails do paciente Otávio; preservação essa que não foi solicitado o acesso naquele momento. Em 15 de fevereiro de 2023 foi pedido somente a preservação dos dados telemáticos dos dois e-mails do Otávio.

Ocorre que a Lei do Marco Civil é clara em dizer que após o requerimento de preservação, a autoridade ou instituição, Ministério Público, que solicitar a preservação, tem 60 dias para pedir acesso, uma vez que a própria Lei do Marco Civil impõe como regra a autorização judicial para acesso a dados íntimos de qualquer pessoa. E dentro disso, passou o tempo, a autoridade policial, no dia 18 de maio de 2023, com distribuição no dia 25 de maio de 2023, pediu a quebra de sigilo desses dois e-mails. Ou seja, a defesa vem há um ano perante a autoridade coatora buscando um posicionamento, tendo em vista a caducidade dessas provas preservadas.

A defesa entende que a autoridade policial extrapolou o prazo legal de 60 dias e em maio, somente em maio de 2023, fez o pedido de acesso. A prova que está pré-constituída nos autos com uma petição criminal. Dentre isso, a narrativa da carabina não se faz presente em discussão nesse processo de conhecimento em que se discute o Habeas Corpus. Ela é um desdobramento da investigação.

O paciente foi preso nesse processo pela autoridade coatora; a autoridade coatora perdeu o prazo da prisão temporária; o paciente, um dia depois da perda do prazo, foi posto, pelo presídio, na rua, no outro dia a autoridade coatora expediu o mandado de prisão preventiva e o paciente foi preso dentro de sua residência, o que demonstra que é ausente de qualquer periculosidade.

Por fim, a investigação vem narrar que dentro desses dois e-mails haviam diversas conversas ou fotos de entorpecente, de arma de fogo, só que há uma curiosidade nos relatórios juntados nesse habeas corpus, todas as conversas mencionadas pela autoridade coatora e fotos enviadas para os grupos coletivos de WhatsApp, em que o paciente fazia parte, elas são dos terceiros, e não do paciente em si. As investigadoras colocam em todos os nomes que quem manda as fotos para os grupos coletivos não é o paciente Otávio e, sim, os terceiros que, também, estavam sendo investigados nessa Operação Epílogo, que é a operação final.

Por fim, não há qualquer apreensão de entorpecente com o paciente, uma vez que o mesmo encontrava-se em liberdade após a apreensão da primeira operação do fuzil. O mesmo estava trabalhando na Curumá de Guarapari, tentou-se a prisão por esse processo aqui em Vitória, o mesmo estava em curso. Ou seja, o paciente em momento algum saiu do seu distrito de culpa, as provas não são contemporâneas, tendo em vista que são provas de 2021 e 2022. O paciente não ostenta qualquer histórico criminal, seja na adolescência ou seja na maior, responde apenas por um processo em que está solto e sequer começou a instrução na Segunda Vara Criminal de Guarapari.

A defesa entende pela dificuldade, sim, de ser reconhecida uma nulidade em vias de habeas corpus, mas o posicionamento dos Tribunais Superiores e até do Código de Processo Penal, sim, quando há uma nulidade, ela pode ser reconhecida, até de ofício, pelos magistrados.

A defesa agradece e tenta ser sucinta em um processo tão complexo como esse, mas agradece a oportunidade da palavra nessa egrégia Corte e pede a concessão dos pedidos feitos na inicial.

Muito obrigado a todos.

Uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Vinícius Amorim Silva pela sua sustentação oral.

Peço o retorno dos autos porque não tive tempo de analisar os memoriais que vossa excelência deixou no meu gabinete ontem.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua robusta inicial (ID 13029258) os impetrantes aduzem, em breve síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa por parte da autoridade coatora na análise do pedido de trancamento da ação penal em virtude da ocorrência de nulidades insanáveis na colheita de provas digitais, notadamente (2) a invalidade das provas que fundamentam a ação penal originária por caducidade, ante a extrapolação do prazo legal de 60 dias previsto no art. 13, §3º, da Lei 12.965/14.

Além disso, sustenta (3) a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de materialidade do delito, já que não houve a apreensão de entorpecentes na posse do paciente; (4) ausência de contemporaneidade do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do acusado.

Por fim, (6) pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e (7) o trancamento da ação penal.

A liminar em habeas corpus, de natureza excepcional, demanda a presença inequívoca de constrangimento ilegal evidente, o que, no caso, não se verifica.

O paciente está sendo acusado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33, 35 e 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), e artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), em concurso de agentes com o corréu Josadaque Brandão Dias.

As investigações preliminares culminaram na identificação de um grupo criminoso que fornecia armas, munições e acessórios para integrantes de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Município de Guarapari/ES. Especificamente em relação ao paciente, há menção de que ele teria intermediado negociações de venda de um fuzil, informação extraída do conteúdo de dados telemáticos preservados que revelaram sua ligação com a referida associação criminosa.

Transcrevo trecho da denúncia onde fica evidenciada a participação do paciente no contexto da associação criminosa:

“De acordo com o relatório da Autoridade Policial, o grupo integrado por BRIAN,
OTÁVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, dentre outros investigados,
forneciam armas de fogo, munições e acessórios para o tráfico de drogas
e o investigado BRIAN aproveitava-se de seu certificado de registro de atirador, para adquirir as armas de fogo, munições e acessórios e abastecer o tráfico ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Através da análise dos dados obtidos nos aparelhos eletrônicos dos investigados, constatou-se, de fato, que
o denunciado OTÁVIO, além de integrar uma rede criminosa ligada ao comércio ilegal de armas de fogo, também mantinha atuação efetiva e constante no tráfico de drogas
, mantendo relação com diversos criminosos identificados pela equipe de investigação, dentre eles o também denunciado JOSADAQUE BRANDÃO DIAS.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o denunciado OTÁVIO, assim que percebeu a aproximação policial, destruiu seu aparelho de telefone celular, porém, após acesso aos dados armazenados em nuvem, foi possível apurar sua atuação direta na empreitada criminosa, que forneceram fundamentação suficiente para a decretação da prisão temporária dos denunciados.

As provas anexadas ao presente inquérito dão conta de que
OTÁVIO foi o intermediador de uma compra ilegal de arma de fogo de uso restrito
.
A dinâmica da transação criminosa era baseada na compra de um armamento restrito licitamente por alguém habilitado, e, posteriormente, o armamento era vendido ilicitamente para narcotraficantes
. As transações ilícitas eram promovidas pelo denunciado OTÁVIO.

Da análise dos arquivos do denunciado OTÁVIO, armazenados em nuvem, foram encontradas diversas imagens de armas de fogo de uso restrito, fotos de entorpecentes, mensagens de negociação de armas e de entorpecentes, trocadas entre o denunciado e outros indivíduos.

Ademais, as análises dos dados telemáticos disponíveis identificaram diálogos empreendidos entre o denunciado OTÁVIO e diversos indivíduos, relacionados ao tráfico de entorpecentes realizado por eles.

Nos diálogos foram realizadas as tratativas ilícitas principalmente sobre o comércio de crack e maconha. (...)” (sic).

Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decretação da prisão preventiva, na origem, está suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

As investigações colheram indícios de participação do paciente na referida associação criminosa após extração de dados, obtida após autorização judicial, não havendo prova pré-constituída da alegada ilegalidade.

A alegação de nulidade das provas por extrapolação do prazo legal para requerer acesso aos dados telemáticos preservados (art. 13, §3º, da Lei 12.965/14) demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório inviável de serrealizada em sede de habeas corpus.

Da mesma forma, a aferição da regularidade da prova derivada de quebra de sigilo telemático, bem como eventual caducidade de pedido de acesso, exige exame mais aprofundado, próprio do julgamento de mérito do ‘
writ’
.

No que tange à alegação de falta de contemporaneidade da prisão, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ tem mitigado a exigência de contemporaneidade em casos de organizações criminosas ou crimes que se protraem no tempo, considerando a permanência da atividade delitiva.

Segundo a jurisprudência do STJ, "
quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

A leitura do ato acoimado coator me permite concluir pela presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, constando da decisão impugnada menção expressa à prova de materialidade e indícios de autoria - “
fumus comissi delicti
”, destacando-se que a denúncia já foi recebida, consoante decisão proferida no ID 49504010 dos autos originários, o que ratifica sua presença.

A periculosidade concreta dos delitos praticados pelos denunciados, no contexto de complexa associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas, evidencia o “
periculum libertatis
”.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado pelo STF, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Dessa forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Quanto às teses de ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, entendo ser aplicável ao presente caso o entendimento jurisprudencial dominante de que, “
A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
” (STJ - AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, as hipóteses de trancamento da ação penal são excepcionais, mormente quando sindicadas em sede liminar de habeas corpus.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua robusta inicial (ID 13029258) os impetrantes aduzem, em breve síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa por parte da autoridade coatora na análise do pedido de trancamento da ação penal em virtude da ocorrência de nulidades insanáveis na colheita de provas digitais, notadamente (2) a invalidade das provas que fundamentam a ação penal originária por caducidade, ante a extrapolação do prazo legal de 60 dias previsto no art. 13, §3º, da Lei 12.965/14.

Além disso, sustenta (3) a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de materialidade do delito, já que não houve a apreensão de entorpecentes na posse do paciente; (4) ausência de contemporaneidade do ato coator e (5) condições pessoais favoráveis do acusado.

Por fim, (6) pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e (7) o trancamento da ação penal.

A liminar em habeas corpus, de natureza excepcional, demanda a presença inequívoca de constrangimento ilegal evidente, o que, no caso, não se verifica.

O paciente está sendo acusado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33, 35 e 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), e artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), em concurso de agentes com o corréu Josadaque Brandão Dias.

As investigações preliminares culminaram na identificação de um grupo criminoso que fornecia armas, munições e acessórios para integrantes de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Município de Guarapari/ES. Especificamente em relação ao paciente, há menção de que ele teria intermediado negociações de venda de um fuzil, informação extraída do conteúdo de dados telemáticos preservados que revelaram sua ligação com a referida associação criminosa.

Transcrevo trecho da denúncia onde fica evidenciada a participação do paciente no contexto da associação criminosa:

“De acordo com o relatório da Autoridade Policial, o grupo integrado por BRIAN,
OTÁVIO VIEIRA SANTANA COUTO
, dentre outros investigados,
forneciam armas de fogo, munições e acessórios para o tráfico de drogas
e o investigado BRIAN aproveitava-se de seu certificado de registro de atirador, para adquirir as armas de fogo, munições e acessórios e abastecer o tráfico ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Através da análise dos dados obtidos nos aparelhos eletrônicos dos investigados, constatou-se, de fato, que
o denunciado OTÁVIO, além de integrar uma rede criminosa ligada ao comércio ilegal de armas de fogo, também mantinha atuação efetiva e constante no tráfico de drogas
, mantendo relação com diversos criminosos identificados pela equipe de investigação, dentre eles o também denunciado JOSADAQUE BRANDÃO DIAS.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão,
o denunciado OTÁVIO, assim que percebeu a aproximação policial, destruiu seu aparelho de telefone celular, porém, após acesso aos dados armazenados em nuvem, foi possível apurar sua atuação direta na empreitada criminosa,
que forneceram fundamentação suficiente para a decretação da prisão temporária dos denunciados.

As provas anexadas ao presente inquérito dão conta de que
OTÁVIO foi o intermediador de uma compra ilegal de arma de fogo de uso restrito
.
A dinâmica da transação criminosa era baseada na compra de um armamento restrito licitamente por alguém habilitado, e, posteriormente, o armamento era vendido ilicitamente para narcotraficantes
. As transações ilícitas eram promovidas pelo denunciado OTÁVIO.

Da análise dos arquivos do denunciado OTÁVIO, armazenados em nuvem, foram encontradas diversas imagens de armas de fogo de uso restrito, fotos de entorpecentes, mensagens de negociação de armas e de entorpecentes, trocadas entre o denunciado e outros indivíduos.

Ademais, as análises dos dados telemáticos disponíveis identificaram diálogos empreendidos entre o denunciado OTÁVIO e diversos indivíduos, relacionados ao tráfico de entorpecentes realizado por eles.

Nos diálogos foram realizadas as tratativas ilícitas principalmente sobre o comércio de crack e maconha. (...)” (sic).

Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decretação da prisão preventiva, na origem, está suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

As investigações colheram indícios de participação do paciente na referida associação criminosa após extração de dados, obtida após autorização judicial, não havendo prova pré-constituída da alegada ilegalidade.

A alegação de nulidade das provas por extrapolação do prazo legal para requerer acesso aos dados telemáticos preservados (art. 13, §3º, da Lei 12.965/14) demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório inviável de serrealizada em sede de habeas corpus.

Da mesma forma, a aferição da regularidade da prova derivada de quebra de sigilo telemático, bem como eventual caducidade de pedido de acesso, exige exame mais aprofundado, próprio do julgamento de mérito do
‘writ’
.

No que tange à alegação de falta de contemporaneidade da prisão, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ tem mitigado a exigência de contemporaneidade em casos de organizações criminosas ou crimes que se protraem no tempo, considerando a permanência da atividade delitiva.

Segundo a jurisprudência do STJ, "
quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

A leitura do ato acoimado coator me permite concluir pela presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, constando da decisão impugnada menção expressa à prova de materialidade e indícios de autoria - “
fumus comissi delicti
”, destacando-se que a denúncia já foi recebida, consoante decisão proferida no ID 49504010 dos autos originários, o que ratifica sua presença.

A periculosidade concreta dos delitos praticados pelos denunciados, no contexto de complexa associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas, evidencia o “
periculum libertatis
”.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado pelo STF, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Dessa forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Quanto às teses de ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, entendo ser aplicável ao presente caso o entendimento jurisprudencial dominante de que, “
A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
” (STJ - AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, as hipóteses de trancamento da ação penal são excepcionais, mormente quando sindicadas em sede liminar de habeas corpus.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.